Tribunal: TJSP
Processo: 1028513-63.2021.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Mandado de segurança. Pedido de desbloqueio do SISPASS. Multa paga. Liminar deferida. Segurança concedida. Informações da autoridade noticiando o cumprimento. Perda, não obstante, do objeto. Recurso prejudicado. Seguimento negado.